Tribunal: STF
Processo: HC 189750
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo da Cruz Mendes, em favor de Patrício Ferreira dos Reis, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 567.983/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista ter sido flagrado na posse de 180,6kg de maconha, acondicionadas em 204 tijolos que estavam em 10 sacos plásticos, 24,8kg de cocaína, acondicionadas em um saco plástico, além de 1.1kg de maconha, acondicionadas em dois tijolos.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 11)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC 9)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito e na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista ter sido flagrado em grande quantidade de entorpecentes, além de lista de contatos para o tráfico de drogas.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Consta da denúncia3 que em 14 de maio de 2019, após delação anônima referente a ocorrência de tráfico de drogas Jean Diego de Oliveira Barbosa e Daniel Abrahão da Silva, dentro de um veículo Nissan/Versa conduzido por Daniel. No automóvel os policiais apreenderam três sacos de lixo com cento e quarenta tijolos de maconha. Com os indivíduos foram apreendidos papéis com endereços de onde as drogas seriam entregues, bem como o nome do paciente como um dos destinatários. De posse de mandado de busca e apreensão, os policiais dirigiram-se aos imóveis. Em um deles, foram recepcionados pela ex-esposa do paciente, Maria Izabel Sales Brasil. Nada de ilícito foi encontrado nas residências. Ato contínuo, ante a relação do paciente com dois dos endereços, expediu-se mandado de busca e apreensão no imóvel a ele pertencente. No local, iniciadas as buscas, foram encontrados dois tijolos de maconha sobre a geladeira, 204 tijolos da mesma droga na garagem onde estava instalada uma lanchonete (total de 181,7 Kg), além de um saco plástico com 24,8 Kg de cocaína. No interior do imóvel, dentro de um guarda-roupas, foram encontrados documentos pessoais em nome do paciente (carteira de reservista, CPF, cópia do RG, contas e carnês), além de uma folha de papel com anotações sobre o tráfico. A ex-esposa do paciente confirmou que ele residia no local da apreensão das drogas.
    (…)
    No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se variedade e a exacerbada quantidade de drogas encontradas, bem como as anotações do tráfico.
    Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública.
    Imprescindível a segregação, não se apresenta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente”. (eDOC 11)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ademais, na inicial não há qualquer indicação de situação de grupo de risco ou hipótese precista na Recomendação do CNJ. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente